Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ECA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantida pelo Estado, de forma eficaz, não cabendo limitações por parte do Poder Público.

2. Não se mostra razoável a mantença de contínuas e intermináveis listas de espera em detrimento ao direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, razão pela qual cabe ao Estado providenciar os meios necessários para garantir o acesso de todos à educação, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da efetividade.

3. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, não se podendo aceitar o descumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, não devendo, pois, prevalecer a reserva do possível em detrimento ao direito fundamental assegurado.

4. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República, quando restar configurado a sua inadimplência, sem que isso implique em qualquer ofensa à separação dos poderes e à discricionariedade na condução de políticas públicas pelo Poder Executivo.

5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida.